Tribunal: STF
Processo: ARE 1535163
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DEVER DE REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MALHA FERROVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR RUMO MALHA OESTE S/A E RUMO S/A. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER FISCALIZATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A (Doc. 131) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Doc. 140), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MALHA FERROVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REMESSA NECESSÁRIA - LEGITIMAÇÃO - PRECLUSÃO INEXISTENTE - DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS CONTRATUALMENTE QUE NÃO VÊM SENDO CUMPRIDAS - RESPONSABILIZAÇÃO - DEVER DE FISCALIZAR - ‘ASTREINTES’ CONTRA O PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE - DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVL PÚBLICA (ART. 18 DA LEI N° 7.347/85).



    (...)” (Doc. 47, p. 20)



    Os embargos de declaração opostos por Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A (Doc. 58) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Doc. 60) foram desprovidos (Doc. 75).



    Nas razões do apelo extremo, Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso LV, 30, incisos I e VII, 196 e 241 da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido, ao manter a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido formulado na inicial, “incumbiu às Recorrentes a assunção de obrigações que não lhes são cabíveis, ante a ausência de responsabilidade” (Doc. 88, p. 7). Afirmam que “não praticaram qualquer ilícito, sequer por omissão, uma vez que o contrato de concessão vem sendo plenamente cumprido” (Doc. 88, p. 8-9). Ressaltam que “foram trazidos aos autos evidências que demonstram ter as Recorrentes cumprido suas obrigações contratuais e previstas na sentença condenatória (quais sejam, capinagem, limpeza da vegetação, solução da drenagem, substituição dos trilhos desgastados e adequação dos que se encontram frouxos, substituição dos dormentes inservíveis e adequação das juntas dos trilhos)” (Doc. 88, p. 9). Argumentam que “resta inaplicável a condenação em astreintes pela falta de fiscalização específica da obrigação condenatória prevista em r. sentença” (Doc. 88, p. 9). Enfatizam que “já promovem a capinagem do leito ferroviário rotineira e regularmente, procedimento este que está devidamente previsto no Contrato de Arrendamento firmado com a União Federal, cujas obrigações são estritamente fiscalizadas pelo Poder Concedente” (Doc. 88, p. 9). Salientam que não podem ser “responsabilizadas pela ‘saúde pública’ em decorrência de sujeira e dejetos deixados ao longo da ferrovia por terceiros, uma vez que operação da via férrea, per se, não gera lixo sólido ou orgânico, tampouco causa resíduos” (Doc. 88, p. 9-10). Discorrem que, “se os moradores lançam sujeira na ferrovia, a responsabilidade pela limpeza, pela saúde, e pelas obrigações sanitárias jamais deve ser amputada às Recorrentes, conforme bem prevê o artigo 196, da CF” (Doc. 88, p. 10). Asseveram que “a anuência do juízo a quo na tentativa do Município de se furtar de suas obrigações, evidencia violações aos dispositivos Constitucionais, mais precisamente aos artigos 30, incisos I e VII, 196 e 241” (Doc. 88, p. 11). Apregoam que a decisão impugnada “deixou de abordar todos os documentos juntados aos autos que demonstram exatamente o cumprimento ‘rotineiro e regular’ das obrigações – estas oriundas apenas das obrigações contraídas pelas Recorrentes em virtude do Contrato de Concessão, incluídas na sentença condenatória” (Doc. 88, p. 12). Proclamam que, “diante da não apreciação dos documentos apresentados pelas Recorrentes, os quais eram imprescindíveis para o julgamento do Recurso, pode-se concluir pela presença, inquestionável, de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (Doc. 88, p. 14). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por sua vez, nas razões do apelo extremo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não existe “nos autos qualquer evidência de conduta omissiva por parte da ANTT no desempenho das funções institucionais elencadas sob os artigos 24, VI, e 25, II e IV, da Lei nº. 10.233/2001, no pertinente à competência da agência para a fiscalização das condições da outorga de concessão” (Doc. 95, p. 8). Assevera que, “tratando-se, como in casu, de alegação de pretenso mau funcionamento ou omissão no serviço público, aplica-se a teoria da ‘faute du service publique’, também conhecida por teoria da culpa anônima” (Doc. 95, p. 8). Afirma que, em tais hipóteses, “a Administração Pública não responde de forma objetiva, sendo necessária a comprovação da culpa, ou seja, é imprescindível adentrar-se no aspecto subjetivo da responsabilidade, com todos os consectários legais daí decorrentes” (Doc. 95, p. 8). Ressalta que “a alegada responsabilidade da ANTT decorreria pretensamente de ato omissivo seu, consubstanciado no não exercício do dever de fiscalização das condições da ferrovia” (Doc. 95, p. 8). Defende que não se aplicaria à espécie o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, na medida em que, “para que se caracterize eventual responsabilidade civil do Estado, deve ser demonstrada, além da alegada falta ou omissão do serviço, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano” (Doc. 95, p. 9). Salienta que “nenhum destes elementos está comprovado nos autos, ao contrário, a prova eligida demonstra a atuação regular da ANTT no cumprimento de seu dever, devendo ser afastada a pretendida responsabilidade civil por omissão do Poder Público” (Doc. 95, p. 10). Enfatiza que “o Acórdão recorrido não aplicou o dispositivo constitucional mencionado (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) de forma adequada, merecendo integral reforma para restaurar a ordem jurídica violada, afastando-se, por completo, a condenação imposta à recorrente/ANTT” (Doc. 95, p. 10). Requer, ao final, o provimento de seu recurso extraordinário.



      Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Doc. 108).



    A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT também apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto por Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A (Doc. 110).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 122). Com relação ao recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, da mesma forma, inadmitiu-se o apelo extremo por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 125). 



    Irresignados, Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A, bem como a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, interpuseram os presentes agravos (Docs. 131 e 140).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de Mirandópolis/SP contra Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A, Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, União e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT, objetivando a condenação das rés à promoção da manutenção dos bens que compõem o sistema ferroviário, em virtude de risco à população local.



    Com relação ao recurso extraordinário interposto por Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, o Tribunal de origem assentou, in litteris:



    “Buscou o município de Mirandópolis, com a ação civil pública, compelir as rés a promover a manutenção dos bens que compõem o sistema ferroviário, pois a desídia com a conservação colocava em risco a população local, já que a ferrovia praticamente corta a cidade de leste a oeste. 



    Ao assumir o direito de exploração do transporte ferroviário a concessionária assumiu obrigações relacionadas à prestação de adequado serviço em condições de eficiência e segurança. Do contrato juntado a fls. 66/80 menciono as seguintes obrigações da concessionária:



    (...)



    Os documentos que instruem o caderno processual não deixam dúvidas a respeito do descaso com a manutenção e a conservação dos bens que compõem o serviço ferroviário. Vislumbra-se, pelas fotos acostadas pela municipalidade, crescente vegetação daninha (mato) a ladear e a invadir os trilhos, amplos espaçamentos entre as linhas, pontos de cruzamento em nível sem sinalização e sem cancelas impeditivas de travessia, falta de limpeza e deterioração dos dormentes (fls. 86/103). 



    Aduzidas fotografias, como bem assevera o Parquet em seu parecer (fl. 1228), comprovam que ‘a concessionária não vem cumprindo com a sua obrigação de manter a eficiência e segurança da malha ferroviária, ante a falta de terraplanagem do solo e de carpinagem (sic) da mata que se confunde aos trilhos, podendo causar a proliferação de vetores nocivos à população, para além da segurança da ferrovia (fls. 86 e 92)’.



    E as apelantes Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A não provaram que estão cumprindo os termos do contrato. Chega a ser ofensivo, por tamanho despudor, a alegação contida no apelo (fl. 856, item 17) de que ‘As Apelantes, ao contrário do alegado na exordial, já promovem a capinagem do leito ferroviário rotineiramente e regularmente’, quando as fotografias juntadas revelam exatamente o oposto.



    Igualmente indecorosa a tese de que ‘não podem as Apelantes serem responsabilizadas pela ‘saúde pública’ em decorrência da sujeira e dejetos deixados ao longo da ferrovia por terceiros’, sugerindo que a limpeza deva ser realizada pelo Município, pelo Estado e pela União (fl. 857, itens 18 e 20). Ora, o local cuja limpeza e conservação se pretendem não pertence ao município e nem ao Estado, que não podem se imiscuir em tarefas sobre a coisa alheia. Não é demais lembrar que, por contrato, as apelantes receberam do Poder Público Federal o direito de explorar o serviço ferroviário e se obrigaram a cumprir e fazer cumprir a legislação de proteção ambiental, o que inclui impedir e evitar qualquer espécie de atividade poluidora, como, por exemplo, a manutenção de lixo no solo. Assumiu também a obrigação de zelar pela integridade dos bens recebidos vinculados à concessão, o que implica o dever de conservar os trilhos, dormentes e estações, bem como preservar e limpar o seu entorno. 



    À municipalidade compete promover a limpeza de seus bens próprios, como ruas, praças e terrenos, ônus suportado pelos contribuintes por meio de impostos. À concessionária compete a conservação dos bens recebidos, pelos quais é remunerada nos termos do contrato, lógica que se for invertida proporcionará indevido enriquecimento da concessionária em detrimento do município. 



    A falta de segurança no trecho que cruza a cidade também é ponto crucial a ser observado. Verifica-se em fotografias, com destaque para aquela de fl. 91, a ausência de sinalização em cruzamentos, o que submete os transeuntes a constante perigo. Também não há substituição regular dos dormentes, trilhos, acessórios e fixações, desgastados pela ação natural do tempo. Por fim, tem-se do documento de fl. 440v que somente em fevereiro de 2012 (dois anos antes do ajuizamento da ação) ocorreram dois descarrilamentos na ferrovia próximo à estação de Mirandópolis, a poucos quilômetros de distância um do outro, sem maiores gravidades.” (Doc. 47, p. 11-13, destaquei)



    Dessa forma, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)  



    Nesse sentido foi a decisão proferida no RE 1.303.441, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2022, caso análogo ao presente. 



    Noutra banda, com relação ao recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, verifica-se que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, porquanto divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca na caracterização da mora da ANTT em promover seu mister fiscalizatório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, destaco os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in verbis: 



    “No que tange à fiscalização, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT afirma cumprir regularmente com as suas obrigações, fiscalizando a execução dos trabalhos desenvolvidos pela concessionária. Como prova, aponta a Inspeção Técnica Anual Programada 2013 (fls. 411/445). 



    O documento informa que entre os dias 17 e 21 de junho de 2013 foi realizado, por técnicos da ANTT, a inspeção técnica operacional anual programada na ALL - América Logística Malha Oeste S/A (atual Rumo S/A). Consta da parte introdutória da prova:



    (...)



    Embora o documento seja intitulado como inspeção ‘anual programada', não há nos autos comprovação de que outras análises tenham sido realizadas. No entanto, o fato de a ANTT ter fiscalizado o trecho no ano de 2013 não afasta o seu dever legal e contratual de seguir inspecionando, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações derivadas do contrato de concessão. 



    Observo que na inspeção o órgão técnico encontrou algumas irregularidades, porém, não se tem notícia de que a concessionária promoveu o saneamento e tampouco de que nova vistoria fora realizada. Neste sentido não há como se afastar eventual mora da ANTT, que falha em seu mister fiscalizatório conforme ficou cabalmente demonstrado pelo lamentável estado em que se encontra o trecho que corta o município autor. 



    Diz a ANTT a fl. 1124 que se afigura ilegal qualquer imposição judicial para que proceda a execução de qualquer obra ou serviço, por se tratar de trecho concedido à iniciativa privada. Entretanto, não há nenhuma condenação neste sentido, limitando-se a sentença a ressaltar a obrigação já existente de fiscalizar e cobrar o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais.” (Doc. 47, p. 13-14, destaquei)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS interpostos por Rumo Malha Oeste S/A e Rumo S/A (Doc. 131) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Doc. 140), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente